Tribunal: STF
Processo: ARE 1530779
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 271):



    Furto – Rompimento de obstáculo – Infração que deixa vestígios – Perícia – Necessidade – Afastamento – Exclusão da pena de multa – Não cabimento – Substituição da privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos – Possibilidade; 



    Furto - Reparação dos danos – Pedido expresso de Assistente de Acusação – Simples declaração do valor do prejuízo – Ausência de contraditório específico a respeito – Indenização afastada – Aplicação da gratuidade judiciária que não autoriza, de pronto, o afastamento das custas processuais – Recurso da Defesa provido em parte. 



    Furto – Circunstâncias judiciais favoráveis – Réu primário e sem antecedentes – Qualificadora afastada – Alto valor do prejuízo e ausência de apuração específica sobre as consequências do delito – Circunstâncias que não justificam maior rigor na fixação do regime prisional – Recurso do Assistente de Acusação improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que o réu foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$236.602,25 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e vinte e cinco centavos), pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) (Doc. 205).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para adequar a condenação do acusado para o art. 155, “caput”, do Código Penal, reduzir sua pena para 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e afastar a indenização fixada na sentença.” (Doc. 217).



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram rejeitados (Doc. 283).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO , na qualidade de assistente de acusação, alega a existência de afronta ao teor do artigo 5º, inciso V, e do artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. (Doc. 290)



    Nas razões recursais, aduz que o TJSP, “sem ponderar o caso concreto, afastou a figura do crime continuado, diminuiu a pena-base aplicada pelo juízo a quo e alegou violação aos princípios do contraditório e ampla defesa vez que o pedido de fixação de valor mínimo para reparação do dano exige formalidade.” 



    Enfatiza que “os elementos de prova contidos nos autos foram suficientes para embasar a condenação do réu, e, no mesmo sentido, para possibilitar a indenização da empresa vítima face aos danos perpetrados pelo réu, de modo que o pleito realizado pela empresa vítima durante todo processo visava tão somente garantir uma condenação justa e proporcional ao ato criminoso bem como preservar o valor de parte de sua indenização.” 



    Aponta que “é evidente a proporcionalidade entre a prática criminosa praticada pelo réu e o pedido feito por esta recorrente tendo em vista que o prejuízo suportado pela empresa-vítima soma o importe de R$ 236.602,25 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e vinte e cinco centavos).” 



    Destaca, ainda, que “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma genérica e contraditória, afastou a agravante de rompimento de obstáculo, bem como diminuiu a pena-base, além de não afastar o valor mínimo para reparação dos danos, ora fixados na r. sentença, o que além de não aplicar a melhor solução ao caso concreto, prejudicou a vítima por buscar a sua indenização, contrariando manifestamente o artigo 5º, inciso V da Constituição Federal e ofendendo o artigo 93, inciso IX da Carta Magna, por não fundamentar de forma coerente as razões de sua reforma.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que seja majorada a pena base e afastada a substituição da pena privativa e liberdade pela restritiva de direito e estabelecido o regime fechado para início de cumprimento da pena, com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da conduta criminosa.” 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao aplicar a tese firmada no julgamento do Tema 339 da repercussão geral. O recurso também foi inadmitido porque: (a) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “[…] não foi observada a exigência do prequestionamento”, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federa; e (c) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incidindo o teor da Súmula 279 desta CORTE. (Doc. 304) 



    O TJ/SP negou provimento ao Agravo interno (Doc. 330).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos óbices invocados pela Corte estadual. Quanto ao mais, reproduz os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 309).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 290):



    […] Conforme disposto no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, é direito da vítima ver indenizados os danos materiais causados a seu patrimônio por condutas de outrem. 



    É cediço que o artigo 5º da Constituição Federal sobreleva em seus incisos o rol de direitos e garantias fundamentais, que possuem o caráter de cláusula pétrea, não podendo ser objeto de deliberação. 



    Integrar o rol de cláusulas pétreas determinado pela Constituição Federal enfatiza a importância de se garantir à vítima o direito de ser indenizada pelos danos causados por terceiros, seja de cunho material, moral ou à imagem. 



    A partir do exposto, sobreleva mencionar o interesse social da questão constitucional discutida no caso, uma vez que a empresa PETROBRAS TRANSPORTES S.A. – TRANSPETRO, infelizmente, não foi a primeira e nem será a última a arcar com danos oriundos de condutas de terceiros, muitas vezes ilícitas. 



    Dessa forma, admitir o recurso em comento vai além da análise do próprio, respingando em casos semelhantes cujas vítimas sofreram prejuízos ocasionados por conduta de outra pessoa, e devem ter indenizados os prejuízos suportados. 



    Para além disso, importa ressaltar que a empresa PETROBRAS TRANSPORTES S.A. – TRANSPETRO, é pessoa jurídica de direito privado subsidiária da sociedade de economia mista Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, empresa da Administração Indireta vinculada à União. 



    Isso significa dizer que a empresa vítima possui estreita relação com a União, uma vez que o seu controle é majoritariamente exercido pela Petrobras que, por sua vez, tem capital majoritariamente público. 



    Partindo dessa premissa, é inegável a relevância econômica envolvida no julgamento do presente recurso, principalmente no que tange ao objeto, considerando o prejuízo pecuniário de R$ 236.602,25 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e vinte e cinco centavos). 



    No mais, importa sobrelevar a relevância jurídica do presente recurso, vez que é direito da vítima buscar a sua indenização em razão de prejuízos causados em seu patrimônio por outrem. 



    Assim, a contrariedade presente no Acórdão (fls. 501/513) está abarcada justamente para contemplar casos como o dos autos que a necessidade de fundamentação das decisões judiciais foi elevada à categoria de repercussão geral quando do julgamento do Agravo de Instrumento n°. 791.292, de relatoria do Ilustre Ministro Gilmar Mendes, quando o então N. Relator consignou ser importante



    “(...) reafirmar a jurisprudência pacificada neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (...)” (STF, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, data de julgamento 23/06/2010). 



    É indubitável, portanto, que o caso ora em apreço atende ao pressuposto da repercussão geral, sendo, pois, de rigor o processamento deste recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos (Doc. 271):



    “[…] o que se vê é que a qualificadora do rompimento de obstáculo não poderia mesmo ter sido aplicada, pois o furto qualificado é crime que deixa vestígios materiais, mas o laudo pericial juntado aos autos refere-se a outra ocorrência. 



    Com efeito, o acusado responde pela prática de furto ocorrido no dia 22 de março de 2020 (fls. 10) e o laudo pericial encaminhado pelo Instituto de Criminalística refere-se a fato ocorrido meses depois, no dia 11/09/2020 (fls. 320/325) e, portanto, é imprestável para atestar os vestígios de rompimento de obstáculo para a realização do crime em questão. 



    Note-se, aliás, que a perícia documentada no referido laudo não se refere ao local dos fatos, e foi realizada mais de um ano depois do crime apurado nestes autos (em maio de 2021), de modo que não se presta a justificar o reconhecimento da qualificadora, pois, como é da jurisprudência:



    […]



    Sendo assim, a pena imposta deve ser reajustada, visto que a condenação se enquadra, agora, no art. 155, caput, do Código Penal, com evidente reflexo nas penas. 



    Neste ponto, ainda diante da ausência de exame pericial, não há como afirmar sobre a existência de riscos ambientais ou a extensão dos danos causados, que, de qualquer maneira, não deveriam mesmo ser mensurados nesta etapa da dosimetria, já que o prejuízo é inerente ao tipo, de maneira que a pena base deve ser fixada no mínimo legal. 



    E, como estão ausentes outras circunstâncias modificadoras, a reprimenda fica definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    Anote-se que a multa, no caso, é cumulativa, e sua aplicação não pode ser afastada, pois está prevista no preceito secundário do tipo. No caso, acabou reduzida ao mínimo legal e a diária foi fixada no limite mínimo previsto, de modo que não admite maior redução. 



    Ademais, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes comprometedores, o regime aberto é mesmo o mais adequado, nos termos do art. 33, do Código Penal, e é plenamente cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, nos termos do art. 44, caput, e § 2º, primeira parte, do Código Penal. 



    Como consequência lógica, o recurso do Assistente do Ministério Público, não comporta acolhimento. 



    Observe-se que a ordem de destruição de objeto não apreendido nestes autos não passa de simples erro material que, evidentemente, não acarreta qualquer prejuízo ao acusado. 



    No mais, também não há como acolher, por aqui, a pretensão indenizatória da empresa vítima, pois, como é evidente, não se pode atribuir ao acusado a responsabilidade sobre todo o prejuízo causado, inclusive pela prática de outros furtos, cuja ocorrência, aliás, restou mal comprovada nestes autos. 



    Pelo que se viu, a equipe técnica apurou que no dia dos fatos foi subtraído o volume de 16,8m³ de óleo diesel S500, mas associou a essa conduta criminosa, diante da avaliação do histórico de despressurizações, o prejuízo decorrente de outros eventos, estimando que, ao todo, foram extraídos 44,8m³ (fls. 120). 



    Há nos autos, apenas a estimativa de que na posse do acusado foram apreendidos “em torno de 37 mil litros de diesel” (fls. 17), quantidade, aliás, muito superior à capacidade do caminhão, conforme declarado pelo acusado, e que também não foi desmentido por exame pericial, ou qualquer outro meio de prova (mídia digital – fls. 287). 



    Dessa forma, como não veio para os autos o exame pericial do veículo, ou do material apreendido que, ao que parece, não foi requisitado pela autoridade policial nestes autos, é impossível precisar, com base nessas informações, o valor total do prejuízo causado pela ação do acusado, e, portanto, não há como fixar qualquer valor de indenização. 



    Vale dizer, ainda que não haja dúvida sobre a existência do prejuízo - já que o auto de avaliação inicial estimou emR$ 74.000,00 o valor do material subtraído e que, conforme a prova oral, não pôde ser reaproveitado - não existe no processo avaliação oficial que indique o seu valor efetivo, prova que, no entanto, pode ser produzida em ação própria, perante o juízo cível.



    […]



    É verdade que, no caso dos autos, houve pedido expresso do Assistentes de Acusação para que o réu fosse condenado a reparar o prejuízo causado à empresa-vítima. 



    Entretanto, além do simples requerimento, para ter direito à eventual indenização é fundamental a comprovação de que o valor apresentado pela empresa seja inquestionável, não bastando, para tanto, simples projeção sobre o valor material da substância, furtada em mais de uma ação criminosa, sem apuração da participação do réu em todas elas, principalmente como não se pode, como no caso, responsabilizar o acusado pelo dano efetivo praticado para viabilizar as subtrações, ali incluído o lucro cessante decorrente da conduta criminosa, do qual também não houve demonstração absoluta. 



    Bem por isso, é imprescindível a realização dos exames periciais e a formação do contraditório específico a respeito, o que, por aqui, não se verificou. 



    Observa-se que o aresto impugnado se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/06/2023)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de stalking praticado em contexto de violência doméstica e de lesão corporal (art. 147-A e art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 5º, inciso III e seguintes, da Lei nº 11.340/06). Fixação de indenização por dano moral. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1507831 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 05/11/2024)



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente